Tribunal: TJMT
Processo: 1012267-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012267-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIRLENE ALVES PEREIRA - CPF: 956.203.111-04 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte Recorrente acostou documentos que comprovam a existência da relação jurídica e inadimplência com empresa cedente, bem como certidão cartorária em que acusa a existência da cessão de crédito.

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela improcedência da ação, haja vista restar demonstrada a existência da cessão de crédito, bem como da origem dos débitos.

A Recorrida, em suas contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de invalidade de telas aventada pela recorrida, em face do que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal.

Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamada demonstrou que o contrato foi celebrado de forma virtual pela própria autora, através de biometria facial, foto do documento pessoal e assinaturas enviadas no ato da contratação.

A reclamada junta ainda cadastro sistêmico constando os dados da consumidora e faturas de utilização do cartão de crédito.

Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, restou demonstrada a origem da dívida junto à empresa cedente DM Card.

Comprovou ainda a cessão de crédito por meio de certidão cartorária encartada no id. 190270662, desincumbindo-se, destarte, do ônus que lhe competia.

Saliento, como acusado na certidão cartorária, a cessão de crédito foi firmada em 25/10/2022, sendo que o apontamento
sub judice
foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito em 08/02/2023 (vide campo “DT RECEB.” do documento de id. 190270663), ou seja, após a cessão, de modo que não evidenciado qualquer ato ilícito por parte da Recorrente.

Esclareça-se que a data de 28/01/2021 indicada no extrato acostado à inicial, corresponde, em verdade, à data do vencimento do débito e não da disponibilização da anotação no cadastro de inadimplentes.

Assim, caberia ao Consumidor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento do débito, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida ainda existente.

Registro que, sobre a alegação de ausência de notificação, ressalto ainda que esta não tem o condão de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação de seu crédito, dentre eles o próprio registro no rol de inadimplentes.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS.

1. Ação declaratória de inexistência de dívida movida pelo devedor contra o cessionário, objetivando a declaração de inexistência de dívida e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, por não lhe ter sido comunicada a cessão de crédito.

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor, enquanto não lhe for notificada.

3. Fica assim liberado o devedor que efetue o pagamento diretamente ao antigo credor (cedente), não sendo obrigado a repeti-lo novamente ao cessionário.

4. Entretanto, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplemente nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Inteligência do enunciado normativo do art 290 do CC.

6. Precedentes do STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp no 1.401.075, Terceira Turma, Min. Rel. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 08.05.2014)

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024